Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-81.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. GARANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. ADMISSIBILIDADE. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

3. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, na fase de cumprimento de sentença, para reformar a decisão que deferiu o pedido de penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos, até a quitação integral do débito.

4. Há similitude das matérias tratadas no agravo de instrumento e no agravo interno interposto pela parte executada contra a decisão liminar. Observados os princípios da efetividade e da celeridade do processo, o AGRAVO INTERNO RESTA PREJUDICADO. As razões recursais são apreciadas integralmente, não havendo que se falar em prejuízo para qualquer das partes.

5. Não obstante o entendimento firmado no REsp 1.184.765/PA, a Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

6. A constrição mensal limitada a 10% (dez por cento) dos vencimentos recebidos pela devedora não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família. Não há prova de que a penhora seja capaz de prejudicar a sua subsistência, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, a fim de quitar a dívida, especialmente quando as demais diligências de busca de bens restaram infrutíferas, e não há provas de que o citado percentual irá ferir sua dignidade humana.

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.